Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CEB QUANTO À MUDANÇA DE ENDEREÇO OU PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE RÉ. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
2. Cabia a Apelante ter requerido formalmente o encerramento do seu contrato, a fim de evitar que possíveis débitos fossem cobrados em seu nome, conforme preceituam as Cláusulas Quarta e Décima Quinta dos contratos firmados entre as partes, porquanto não seria razoável exigir da empresa de energia elétrica o conhecimento da mudança de endereço dos consumidores, sendo obrigação da Ré manter seu cadastro atualizado de forma a evitar que cobranças indevidas sejam efetuadas pela empresa responsável.
3. Sobre as faturas devidas, os juros de mora, assim como a correção monetária, devem incidir desde o inadimplemento, na forma do art. 397 do Código Civil e § 1o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, em se tratando de relação contratual com data de vencimento determinada, a partir do qual a obrigação é exigível.
4. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
5. A fixação dos honorários no percentual de 5% refere-se a um benefício ao devedor que efetua o pagamento da dívida voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação, o que não se coaduna ao presente caso.
6. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC/2015, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC/2015.
7. Recurso improvido. Retificada, de ofício, a verba honorária.